Tribunal: STF
Processo: RE 102296
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
- PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 454. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PERDAS E DANOS.
I. NÃO SE CONHECE DO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A TOPICOS NÃO
DEBATIDOS NA ORIGEM (SÚMULA 282).
II. A SÚMULA 454 [ OBICE AO EXAME DO ALCANCE DE CLÁUSULA
PENAL PREVISTA EM CONTRATO.
III. A CONDENAÇÃO, IMPOSTA NA ORIGEM, POR PERDAS E DANOS,
ENCONTRA APOIO NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO JUSTIFICADO
DE MODO HABIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.